Tribunal: CARF
Processo: 35948.002603/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/09/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas nos respectivos períodos de apuração.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Súmula CARF no 148.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 2009. MP No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).
PROCESSUAIS NULIDADE.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve a parte ou seu patrono acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35948.002603/2005-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.317 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
DELARA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/09/2001
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 148.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 2009. MP No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI
No 11.941, DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no
119).
PROCESSUAIS NULIDADE.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de
defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35948.002603/2005-53
Fl. 1616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet. Deve a parte ou seu patrono acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar
sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a multa seja calculada em conformidade com a Súmula CARF no
119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no
14-4-1.4/0047/2005 (e.fls. 1255/1272), datada de 27 de setembro de 2005, da Seção de
Contencioso Administrativo (SACAP), da Delegacia da Receita Federal do Brasil –
Previdenciária em Curitiba/PR, que julgou procedente o Auto de Infração (AI) DEBCAD
35.728.829-7.
Consoante o “Relatório Fiscal da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (e.fls. 83/85), trata-se de Auto de Infração lavrado em face da contribuinte ter
Fl. 1617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

infringido ao artigo 32, inc. IV da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, regulamentada pelo
Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999 (RPS), devido a constatação de que os dados informados
nas Guias.de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP’s)
apresentadas pela pessoa jurídica autuada não são correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições a que estava sujeita.
Ainda nos termos do Relatório, a pessoa jurídica omitiu nas GFIP’s apresentadas
os valores pagos a contribuintes individuais, transportadores autônomos freteiros, por intermédio
de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga. Foi elaborada a planilha “Nomes Fora da
GFIP 2000 e 2001”, onde são listados os segurados contribuintes individuais que não estão nas
GFIP’s, objeto da autuação, relacionando os nomes, competência, estabelecimento de referência
e os valores recebidos mensalmente. A empresa foi notificada por meio da NFLD No
35.728.817-3, relativamente às obrigações principais relativas aos anos-calendário de 1999, 2000
e 2001.
A contribuinte foi cientificada pessoalmente em 17/05/2005, conforme consta no
próprio Auto de Infração (e.fl. 3) e, inconformada com o lançamento, apresentou impugnação em
01/06/2005 (e.fls. 1137/1175). Foram alegadas preliminares de cerceamento de defesa e
decadência de parte do crédito tributário lançado. Na sequência, insubsistência do lançamento
devido a inconsistências de diversos dados lançados, tais como: inclusão de funcionários e
pessoas jurídicas como contribuintes individuais; inclusão de pagamentos de valores a título de
aluguel e ausência de infringência a dispositivos da legislação, conforme afirma demonstrado nas
defesas relativos às obrigações principais. Conclui advogando o caráter confiscatório da multa
aplicada, protestando pela produção de provas e juntada de novos documentos.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade (fls. 1255/1272). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP MENSAL. INFORMAÇÃO DEFICIENTE DOS FATOS
GERADORES.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
IRRELEVÂNCIA
DE
ASPECTOS SUBJETIVOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO.
AMPLA
DEFESA.
FORMALIDADES
ESSENCIAIS.
OBSERVÂNCIA.
DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRAZO DECENAL. CONSTITUCIONALIDADE
DO ARTIGO 45 DA LEI N°8.212/91. MULTA APLICADA. OBEDIÊNCIA A
PRECEITO LEGAL.
A empresa que apresentar ao INSS a GFIP mensal sem conter dados correspondentes a
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias incide em infração à Lei de
Custeio (art. 32, inciso IV, e §5°).
A responsabilidade por infração a uma obrigação tributária acessória é objetiva, sendo
irrelevantes a intenção ou os efeitos dos atos praticados pela autuada, ao teor do art. 136
do CTN.
Cumpridas as formalidades essenciais para a lavratura do auto de infração, com a
descrição da infração praticada pelo contribuinte e da aplicação da multa devidamente
fundamentadas, requisitos que dão efetivamente conteúdo e materialidade ao processo,
viabilizado ao contribuinte o direito de defesa e a produção de provas, não há que se
falar em violação aos princípios da ampla defesa.
Legalidade de todos os dispositivos da Lei n°8.212/91 e do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n°3.048/99, pois o Supremo Tribunal Federal não os
inquinou como inconstitucionais. Válida a decadência decenal prescrita no artigo 45 da
Lei de Custeio.
Fl. 1618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

A presunção a que se refere a norma 6, no dizer do §5° do artigo 32 da Lei n°8.212/91,
à pena de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/11/2005 (fls. 1277/1305), onde
faz retrospecto dos fatos e reapresenta todos os argumentos articulados em sua peça de
impugnação. Preliminares de cerceamento de defesa e decadência de parte do crédito tributário
lançado, correspondente ao período compreendido entre janeiro de 1999 a março/2000, nos
termos do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966). Em continuidade volta a ser alegada a insubsistência do lançamento, devido a
inconsistências de diversos dados lançados, tais como: inclusão de funcionários e pessoas
jurídicas como contribuintes individuais; inclusão de pagamentos de valores a título de aluguel e
ausência de infringência a dispositivos da legislação, conforme afirma demonstrado nas defesas
relativos às obrigações principais. Nessa linha, afirma que foi sobejamente demonstrado, nas
impugnações às NFLD's relativas ao lançamento das obrigações principais, a ausência de
qualquer infringência a dispositivos da legislação previdenciária, tendo sido fornecidos à
fiscalização todos os elementos contábeis necessários à comprovação da regularidade fiscal da
recorrente. Assim, conclui: “inexistindo contribuição, inexiste o fato gerador a fim de legitimar
a cobrança da penalidade ora imposta, razão pela qual necessário faz o sobrestamento do
julgamento do presente processo administrativo até decisão final a ser proferida na NFLD
35.728.817-3.” Apresenta tópico específico onde defende a possibilidade dos tribunais
administrativos analisarem matérias constitucionais e reitera as alegações de caráter
confiscatório da multa aplicada, protestando pela produção de provas e juntada de novos
documentos e mais uma vez solicita o sobrestamento do julgamento até a decisão do processo de
lançamento relativo à obrigação principal e pela sustentação oral. Ao final apresenta os seguintes
pedidos:
7.1 - Nestas condições, e por se tratar o auto de infração ora combatido de lançamento
complementar de multa por descumprimento de obrigação acessória àquela objeto da
NFLD 35.728.817-3, espera a ora Recorrente que sejam acolhidas estas razões de
defesa, determinando-se, pois, o sobrestamento do julgamento do presente processo
administrativo até decisão final proferida na supra referida NFLD.
7.2 - Não sendo este o entendimento, requer dignem-se V. Sas. acolher a preliminar
arguida para o fim de declarar nulo o Auto de Infração em questão, ante a infringência
às garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório.
Não sendo este o entendimento, requer, ainda, dignem-se V. Sas. reconhecer a extinção
de parte da penalidade lançada, nos termos do artigo 156, inciso V, do Código
Tributário Nacional, ante a decadência do direito do INSS ao respectivo lançamento,
haja vista ter sido efetuado depois decorridos mais de 5 (cinco) anos do fato gerador,
não sendo mais exigível a penalidade relativa As competências até abril de 2000.
7.3 - Caso superadas as preliminares, no mérito, espera a Recorrente que melhor
apreciadas as circunstâncias e provas nessa r. Instância, dignem-se V. Sas. julgar pela
improcedência do Auto de Infração ora impugnado, para o fim de cancelar a multa nele
lançado, por ser insubsistente, consoante os argumentos despendidos no item 5.0.
7.4 - Requer, outrossim, em sendo mantido o lançamento, o que se considera apenas por
força de argumentação, julgar parcialmente procedente o Auto de Infração impugnado,
reduzindo-se a multa lançada em atendimento ao princípio do não-confisco, conforme
item 6.0 acima.
7.5 - Por derradeiro, se entenderem os ínclitos Julgadores Tributários que a prova
ofertada não é suficiente A comprovação do alegado, protesta por todos os meios de
prova em direito admitidos, bem como a prestação de esclarecimentos que se fizerem
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

necessários. Protesta-se, ainda, pela realização de SUSTENTAÇÃO ORAL quando do
julgamento do feito perante o Colegiado.
Foi inicialmente negado seguimento ao recurso, devido à ausência de depósito
recursal e lavrado Termo de Trânsito em Julgado (e/fl. 1336), sendo os autos enviados à
Procuradoria para inscrição em dívida ativa da União. A contribuinte ajuizou ação judicial
pleiteando a apreciação do recurso mediante lavratura de Termo de Arrolamento de Bens e sem
necessidade de depósito judicial. Vencedora em tal pretensão, os autos foram encaminhados à
instância superior para julgamento do recurso voluntário.
Em sessão realizada em 3 de julho de 2008, deliberou a 5a Câmara de Julgamento
do extinto Segundo Conselho de Contribuintes pela conversão do julgamento em diligência,
conforme a Resolução no 205-00.178 (fls. 1404/1412), para as seguintes providèncias: “Partindo
do principio de que a Recorrente não negou-se a apresentar seus documentos à fiscalização,
motivando o deslocamento dos documentos físicos, e, a fim de sanar as contradições,
principalmente para se apurar a quantidade correta de contribuintes individuais que deixaram
de ser declarados em GFIP para apuração do valor da multa, e, para se tentar buscar a verdade
material para julgamento administrativo do presente Auto de Infração, CONVERTO o presente
julgamento em diligência para que a fiscalização confronte os arquivos magnéticos
(FRETISTAS e EMPREGADOS) para que sejam excluídos da planilha os empregados da
Recorrente para viabilizar também o julgamento da NFLD conexa 35.728.817-3.”
O procedimento retornou da diligência com a informação de que, regularmente
intimada, a contribuinte não atendeu à intimação para apresentação dos arquivos magnéticos,
tendo sido lavrada nova autuação, devido a tal infração, com retorno dos autos a este Conselho.
Tudo conforme despacho de fl. 1426, sendo cientificada a recorrente de tal despacho e estipulado
o prazo de trinta dias para eventual manifestação.
Em expediente protocolizado em 16/06/2009 (fls. 1442/1450) a recorrente
informa que deixou de apresentar os documentos solicitados em razão da decisão que julgou
nula, por vício formal, a NFLD conexa n° 35.728.817-3 (lançamento da obrigação principal),
posto que, por consequência deve também ser considerado improcedente o presente auto de
infração conexo. Complementa que para substituição da referida NFLD julgada nula, foi emitida
a NFLD n° 37.101.270-8, a qual foi julgada improcedente, conforme julgamento realizado pela
DRJ/Curitiba, tendo sido, entretanto objeto de recurso de ofício encaminhado ao então Segundo
Conselho de Contribuintes. Requer ainda, em tal expediente, a aplicação da Súmula Vinculante
no 8 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a retroatividade benigna quanto à aplicação da multa,
nos termos da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. Anexa o Despacho Decisório no
14.401.4/0029/2006, que decidiu pela nulidade do lançamento relativo ao lançamento da
obrigação principal por vício formal (fls. 1452/1568); o novo lançamento, conforme NFLD no
37.101.270-8 (fls. 1474/1486) e cópia do Acórdão no 06.19131 da 5a Turma da DRJ/Curitiba,
que considerou improcedente esse novo lançamento (fls. 1512/1526), com apresentação de
recurso de ofício.
Foi ainda apresentado o expediente datado de 10/08/2012, onde a autuada, por
intermédio de sua incorporadora, solicita a aplicação do princípio da retroatividade benigna nos
termos do art. 106, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966) e Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14 de 2009.
Sessão desta 2a Turma Ordinária/2a Câmara/2a Seção, realizada em 06 de
novembro de 2020, decidiu pela conversão do julgamento em nova diligência, conforme
Resolução no 2202-000.948, de minha relatoria (e.fls. 1569/1573), nos seguintes termos:
Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para fins de que a unidade de origem informe a atual situação do processo
administrativo fiscal de no 14474.000073/2007-14, relativo à notificação de lançamento
das obrigações principais que deram causa ao auto de infração objeto do recurso nos
presentes autos, e, especialmente, se o crédito tributário foi extinto ou parcelado,
devendo ser juntados os respectivos documentos comprobatórios. Na sequência, deverá
ser conferida oportunidade à contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do
resultado da diligência.
Em cumprimento à solicitação de diligência, a unidade fiscal competente da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) se manifestou, por meio do despacho de
e.fl. 1589, nos seguintes termos:
Em resposta a Resolução no 2202-000.948, proferida pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, informo que o débito no 37.101.270-8, controlado pelo processo
14474.000073/2007-14, encontra-se parcelado conforme a Lei no 13.496/2017 - Pert -
Art. 2 - Inc. III A, e está aguardando a validação dos créditos de Prejuízo Fiscal e Base
Negativa da CSLL, para liquidação (fls. 1588-1589).
(...)
Juntamente com a informação prestada pela unidade fiscal foram anexados os
seguintes documentos:
- Acórdão no 06-19131 da 5a Turma da DRJ/Cutiriba, de 05 de setembro de 2008
(e.fls. 1576/1583);
- Formulário: “Anexo Único - Requerimento de Desistência de Impugnação ou
Recurso Administrativo”, apresentado pela autuada, onde a mesma requer inclusão no Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.711,
de 16 de junho de 2017, com expressa desistência total do recurso interposto no processo
administrativo no 14474.000073/2007-14 (e.fl. 1584) ;
- Despacho do então presidente deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), determinando o retorno dos autos do processo no 14474.000073/2007-14, à
unidade de origem, em decorrência do pedido de desistência referido no item anterior (e.fl.
1585); e
- tela do “Sistema de Parcelamento Previdenciário - Detalhar Processo”, dando
conta de que a NFLD n° 37.101.270-8 (relativa ao processo no 14474.000073/2007-14) encontra-
se “Ativa no Parcelamento” (e ́fls. 1587/1588).
Cientificada da Resolução no 2202-000.948 desta Turma, e do resultado da
diligência, a contribuinte, mais uma vez por intermédio da incorporadora (WDL Têxtil Ltda),
apresentou tempestivamente a manifestação de fls. 1600/1609, onde requer que o presente auto
de infração seja declarado nulo por ser supostamente acessório de processo principal também
declarado nulo.
Na sequência, subsidiariamente, caso vencida em sua pretensão inicial, ratifica os
termos do recurso voluntário apresentado, mediante apresentação dos seguintes tópicos: a) “Da
nulidade do auto de infração. Violação ao direito constitucional à ampla defesa, ao contraditório
e ao devido processo legal. Ainda, erro no lançamento”; b) “Da extinção parcial. Decadência.
Prazo quinquenal”; c) Da multa. Substituição. Art. 32-A, inciso I, da lei 8.212/1991. Penalidade
mais favorável, recente e específica; e d) Da multa. Redução. Princípio do não-confisco
É o relatório.
Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
17/10/2005, conforme Aviso de Recebimento de fl. 1274. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 16/11/2005, conforme carimbo aposto pela Agência da Previdência
Social em Curitiba – XV de Novembro (fl.1277), considera-se tempestivo, assim como, atende
aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Alegações de Nulidade e Inconstitucionalidade
Antes da análise do presente tópico, cumpre esclarecer que é vedado ao órgão
julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de
lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve preambularmente ser pontuado que, as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Argui a recorrente a nulidade do auto de infração por suposto cerceamento de seu
direito de defesa. Embasa tal arguição em função de indeferimento de seu pedido de dilação de
prazo para apresentação do Recurso Voluntário, por considerar que o volume de documentos
constantes das diversas notificações a impossibilitaria de efetiva análise no que classifica como
“exíguo prazo de defesa.” Argui ainda suposta inobservância, por parte da autoridade fiscal
lançadora, de requisitos previstos no artigo 142 do CTN, no que tange à verificação da
ocorrência do fato gerador da obrigação e a determinação da matéria tributável. Conclui que
dessa forma o seu amplo direito de defesa teria restado cerceado, posto que impossibilitada do
conhecimento da matéria objeto desta notificação.
Entendo que a autoridade julgadora de piso, analisando esses mesmos
argumentos, que foram apresentados por ocasião da impugnação ao lançamento, acertada e
suficientemente fundamentou sua decisão nos seguintes termos, os quais também adoto como
razão de decidir:
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
OBSERVÂNCIA.
5.10. Como noticiado anteriormente, foram plenamente cumpridos os requisitos
essenciais para a lavratura do presente Auto de Infração, com a cientificação do
autuado, e viabilização do exercício do contraditório e da ampla defesa.
5.11. Aliás, especificamente, no processo administrativo fiscal, há previsão para a
observância do contraditório e da ampla defesa, já que a Lei n°9.784/99, em seu artigo
2°, inciso X, prescreve "a garantia dos direitos à comunicação, apresentação de
Fl. 1622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de
que possam resultar sanções e nas situações de litigio".
5.12. Assim, não há como se falar em ofensa aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, quando há no processo prova de que a autuada foi
cientificada, inclusive com o fornecimento de cópia dos autos. Tanto foi possível o
pleno exercício do direito de defesa e do contraditório que a autuada contestou em sua
defesa tanto os aspectos formais como materiais da autuação.
5.13. Calha lembrar como os Tribunais Federais já decidiram sobre o assunto:
(...)
5.14. No que tange às alegações no sentido de que o tempo concedido para apresentar
defesa foi exíguo, de apenas 15 dias, face o grande volume de documentos que teriam
de ser analisados para a elaboração de suas razões, ressalvo que a empresa vinha sendo
fiscalizada desde novembro de 2003 e que os documentos referidos no último TIAD já
haviam sido solicitado em Termos de Intimação para Apresentação de Documentos
anteriores, como nos de fls. 16 a 29. Ademais, não decorreram apenas 15 dias entre o
primeiro termo e o encerramento da ação fiscal, mas sim mais de 01ano, pois o primeiro
TIAD de fls. 16 data de 21/11/2003, ao passo que a ação fiscal encerrou-se em
17/05/2005, portanto a autuada teve tempo suficiente para se manifestar quanto a sua
não conformação com a autuação, através da apresentação das razões de fato e de
direito, instruída com documentos comprobatórios.
5.15. Assim, motivado o ato administrativo, com os fundamentos fáticos e jurídicos de
sua ocorrência, sendo a autuada devidamente cientificada e oferecido oportunidade para
oferecer defesa e produzir provas, não restaram, em nenhum momento, violados os
princípios da ampla defesa, do contraditório ou do devido processo legal.
Cumpre repisar que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais
previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que rege o processo
administrativo fiscal federal). Ao tratar da nulidades do processo administrativo fiscal, assim
dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta à intimação que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento. Noutro giro, o prazo para interposição de impugnação, ou recurso, encontra-se
expressamente previsto em ato normativo específico, conforme apontado pelo titular da unidade
fiscal e no julgamento de piso, não sendo possível à autoridade lançadora ou ao titular da
Fl. 1623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

unidade preparadora a dilação de tal prazo, por ausência de previsão legal para tanto. Não se
encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida nulidade do lançamento. sem
razão assim a recorrente quanto à arguição de nulidade.
Arguição de Decadência
Advoga a recorrente a decadência de parte dos fatos geradores objeto do presente
lançamento, relativamente ao período de janeiro/1999 a abril/2000, nos termos do prazo definido
no art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008,
declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula
Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário.” Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no
8.212/91, prevalecem as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Conforme definido no referido julgado, o prazo
decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado:
i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver
dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de
antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN). Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário,
o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de
lançamento por homologação, quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o
do CTN. Por outro lado, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Entendimento este tendo sido, inclusive, objeto de Súmula deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação acessória devido ao fato de que os dados informados nas GFIP’s apresentadas pela
autuada continham informações inexatas, incompletas ou omissas. Trata-se assim de multa por
descumprimento de obrigação acessória, que se submete ao lançamento de ofício, sujeita
portanto à aplicação da regra do art. 173, I, do CTN, segundo a qual, o prazo quinquenal de
decadência é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Diferente do alegado pela recorrente, os fatos geradores das multas abrangem
período que vai de janeiro/2000 a setembro/2001, não incluindo o ano de 1999. Aplicando o
Fl. 1624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

inciso I do art. 173 do CTN, verifica-se que o prazo decadencial, relativamente à competência
mais distante (janeiro/2000), iniciaria sua contagem em 01/01/2001 (primeiro dia do exercício
seguinte) e se encerraria em 31/12/2005. Considerando a data de ciência do Auto de Infração,
17/05/2005 (e.fl. 3), e que não consta na presente autuação lançamento de multas relativas ao
ano-calendário de 1999, conforme se pode constatar no quadro constante do “Relatório Fiscal da
Multa Aplicada” (efl. 87), sem razão a recorrente também quanto à suscitada decadência de parte
do lançamento.
Mérito
Relativamente ao mérito, inicialmente em sua peça recursal defende a autuada o
sobrestamento do julgamento do presente procedimento até decisão final de mérito relativamente
ao processo em que se discutia a obrigação principal, correspondente à NFLD No 35.728.817-3.
Afirma a ocorrência de inconsistências de diversos dados lançados, tais como: inclusão de
funcionários e pessoas jurídicas como contribuintes individuais; inclusão de pagamentos de
valores a título de aluguel e ausência de infringência a dispositivos da legislação, conforme
afirma demonstrado nas defesas relativos às obrigações principais. Conclui ter sido sobejamente
demonstrado, na impugnação à referida NFLD, a ausência de qualquer infringência a
dispositivos da legislação previdenciária, assim, “inexistindo contribuição, inexiste o fato
gerador a fim de legitimar a cobrança da penalidade ora imposta, razão pela qual necessário
faz o sobrestamento do julgamento do presente processo administrativo até decisão final a ser
proferida na NFLD 35.728.817-3.” A
Conforme relatado, em sessão realizada em 3 de julho de 2008, deliberou a 5a
Câmara de Julgamento do extinto Segundo Conselho de Contribuintes pela conversão do
julgamento em diligência, conforme a Resolução no 205-00.178 (fls. 1404/1412), para as
seguintes providências: “Partindo do principio de que a Recorrente não negou-se a apresentar
seus documentos à fiscalização, motivando o deslocamento dos documentos físicos, e, a fim de
sanar as contradições, principalmente para se apurar a quantidade correta de contribuintes
individuais que deixaram de ser declarados em GFIP para apuração do valor da multa, e, para
se tentar buscar a verdade material para julgamento administrativo do presente Auto de
Infração, CONVERTO o presente julgamento em diligência para que a fiscalização confronte os
arquivos magnéticos (FRETISTAS e EMPREGADOS) para que sejam excluídos da planilha os
empregados da Recorrente para viabilizar também o julgamento da NFLD conexa 35.728.817-
3.”
O procedimento retornou da diligência com a informação de que, regularmente
intimada, a contribuinte não atendeu à intimação para apresentação dos arquivos magnéticos,
tendo sido lavrada nova autuação, devido a tal infração, com retorno dos autos a este Conselho.
Tudo conforme despacho de e.fl. 1426, sendo cientificada a recorrente de tal despacho e
estipulado o prazo de trinta dias para eventual manifestação.
Em expediente protocolizado em 16/06/2009 (e.fls. 1442/1450) a recorrente
informa que deixou de apresentar os documentos solicitados em razão da decisão que julgou
nula, por vício formal, a NFLD conexa n° 35.728.817-3 (lançamento da obrigação principal).
Conclui que, por consequência, deve também ser considerado improcedente o presente auto de
infração conexo. Complementa que para substituição da referida NFLD julgada nula, foi emitida
a NFLD n° 37.101.270-8, a qual foi julgada improcedente, conforme julgamento realizado pela
DRJ/Curitiba, tendo sido, entretanto objeto de recurso de ofício encaminhado ao então Segundo
Conselho de Contribuintes. Anexa o Despacho Decisório no 14.401.4/0029/2006, que decidiu
pela nulidade do lançamento relativo ao lançamento da obrigação principal por vício formal (fls.
Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

1452/1568); o novo lançamento, consubstanciado na NFLD no 37.101.270-8 (e.fls. 1474/1486) e
cópia do Acórdão no 06.19131 da 5a Turma da DRJ/Curitiba, que considerou improcedente esse
novo lançamento (e.fls. 1512/1526), com apresentação de recurso de ofício.
Em Sessão desta 2a Turma Ordinária/2a Câmara/2a Seção, realizada em 06 de
novembro de 2020, decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência, conforme Resolução
no 2202-000.948, de minha relatoria (e.fls. 1569/1573), nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para fins de que a unidade de origem informe a atual situação do processo
administrativo fiscal de no 14474.000073/2007-14, relativo à notificação de lançamento
das obrigações principais que deram causa ao auto de infração objeto do recurso nos
presentes autos, e, especialmente, se o crédito tributário foi extinto ou parcelado,
devendo ser juntados os respectivos documentos comprobatórios. Na sequência, deverá
ser conferida oportunidade à contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do
resultado da diligência.
Em cumprimento à solicitação de diligência, a unidade fiscal competente da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) se manifestou, por meio do despacho de
e.fl. 1589, nos seguintes termos:
Em resposta a Resolução no 2202-000.948, proferida pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, informo que o débito no 37.101.270-8, controlado pelo processo
14474.000073/2007-14, encontra-se parcelado conforme a Lei no 13.496/2017 - Pert -
Art. 2 - Inc. III A, e está aguardando a validação dos créditos de Prejuízo Fiscal e Base
Negativa da CSLL, para liquidação (fls. 1588-1589).
(...)
Juntamente com a informação prestada pela unidade fiscal foram anexados os
seguintes documentos:
- Acórdão no 06-19131 da 5aTurma da DRJ/Cutiriba, de 05 de setembro de 2008
(e.fls. 1576/1583);
- Formulário: “Anexo Único - Requerimento de Desistência de Impugnação ou
Recurso Administrativo”, apresentado pela autuada, onde a mesma requer inclusão no Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.711,
de 16 de junho de 2017, com expressa desistência total do recurso interposto no processo
administrativo no 14474.000073/2007-14 (e.fl. 1584) ;
- Despacho do então presidente deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), determinando o retorno dos autos do processo no 14474.000073/2007-14, à
unidade de origem, em decorrência do pedido de desistência referido no item anterior (e.fl.
1585); e
- tela do “Sistema de Parcelamento Previdenciário - Detalhar Processo”, dando
conta de que a NFLD n° 37.101.270-8 (relativa ao processo no 14474.000073/2007-14) encontra-
se “Ativa no Parcelamento” (e ́fls. 1587/1588).
Cientificada da Resolução no 2202-000.948 desta Turma, e do resultado da
diligência, a contribuinte, apresentou a manifestação de e.fls. 1600/1609, onde requer que o
presente auto de infração seja declarado nulo por ser supostamente acessório de processo
principal também declarado nulo. Para tanto, citando jurisprudência administrativa deste
Conselho, apresenta os seguintes argumentos:
Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

II. DA EXTINÇÃO DA PRESENTE AUTUAÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA NULA.
Inicialmente, cabe demonstrar que a presente exigência fiscal consubstancia obrigação
acessória cuja obrigação principal foi declarada nula; logo, porque o acessório segue a
sorte do principal, o presente auto deve ser declarado nulo.
Oportunamente, frisa-se que o fato de o presente auto ser acessório e decorrente do
lançamento principal é inconteste no processo, como se extrai, por exemplo:
- do relatório fiscal (fl. 83: “2. A empresa foi notificada com a NFLS DEBCAD N.
35.728.817-3, onde constam os lançamentos de 2000 e 2001, junto com os lançamentos
de 1999');
- da decisão da Delegacia em Curitiba/PR (fl. 1262: “5À No caso sob exame, trata-se
de descumprimento a uma obrigação acessória imposta por Lei, sendo que decorre de
ato ilícito, enquanto a obrigação principal provém de ato lícito, ao teor do artigo 3o do
CTN'); e
- do voto da relatora no recurso 144.079, que conduziu a decisão do E. Conselho de
converter o julgamento em diligência (fl. 1412: “..., CONVERTO o presente julgamento
em diligência para que a fiscalização confronte os arquivos magnéticos (FRETISTAS e
EMPREGADOS) para que sejam excluídos da planilha os empregados da Recorrente
para viabilizar também o julgamento da NFLD conexa 35.728.817-3.').
Assim, a presente autuação por descumprimento de obrigação acessória conexa à
obrigação principal, que era exigida nos termos da NFLD 35.728.817-3, a qual foi
declarada nula, nos termos do seguinte Despacho Decisório:
(...)
Ora, não há como subsistir a presente exigência que é acessória e conexa à que estava
consubstanciada em lançamento declarado nulo, sendo certo que o conceito extraído do
Direito Privado11, de que o acessório segue a sorte do principal, é plenamente aplicável
ao presente caso.
(...)
Portanto, sendo inequívoco que a obrigação principal foi declarada nula (por vício
formal) e que a presente exigência é acessória daquela, não há como deixar de declarar
– igualmente – sua nulidade.
Não se ignora que os documentos apresentados pela Receita Federal do Brasil (ao
atender a já citada Resolução 2202-000.948/CARF) demonstram que houve o
relançamento do débito principal, sendo que este novo débito (37.101.270-8) foi
incluído em Programa de Parcelamento (PERT).
Contudo, isto não altera a realidade fática e jurídica incontestável de que a presente
exigência está pautada em lançamento nulo.
(...)
Ora, se o Fisco pretendesse seguir com a exigência da obrigação acessória precisaria,
evidentemente, ter procedido ao relançamento desta obrigação acessória; o que não
ocorreu.
Diante de todo o exposto, a ora manifestante reitera seu pedido de que seja declarada
nula a presente exigência.
Ocorre que, em que pese a NFLD 35.728.817-3 ter sido considerada nula, tal
nulidade foi declarada por vício formal. Assim, foi procedido a novo lançamento, sendo emitida
a NFLD n° 37.101.270-8, conforme o processo administrativo fiscal de no 14474.000073/2007-
14. Lançamento esse julgado improcedente em julgamento realizado pela DRJ/Curitiba,
entretanto, tal decisão foi objeto de recurso de ofício, conforme informado pela própria
recorrente. A informação prestada pela unidade competente da Receita Federal, dá conta de que
Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

o processo no 14474.000073/2007-14 (NFLD n° 37.101.270-8) foi incluído, a pedido da autuada,
no parcelamento do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) instituído pela Lei
no 13.496, de 2017. Informação esta ratificada pela própria recorrente e comprovada pela
formulário: “Anexo Único - Requerimento de Desistência de Impugnação ou Recurso
Administrativo”, anexado aos autos pela unidade fiscal, onde é requerida tal inclusão, com
expressa desistência total do recurso interposto no processo administrativo no
14474.000073/2007-14 (e.fl. 1584).
Conforme já exposto, a presente autuação decorre de descumprimento de
obrigação acessória vinculada a obrigação principal, devido a omissão de fatos geradores em
GFIP. O processo administrativo fiscal onde de discutia a obrigação principal foi incluído em
parcelamento a pedido da recorrente. Considerando tal informação e o fato de que a contribuinte
deixou de atender às intimações para apresentação de documentos, entendo pela manutenção do
presente lançamento.
Multa e aplicação do princípio da retroatividade benigna
Alega a autuada que a multa aplicada na presente autuação seria abusiva,
possuindo caráter confiscatório, arguindo ainda o princípio do não confisco, além de suscitar a
aplicação do princípio da retroatividade benigna, devendo ser observada a alteração dos valores e
forma de aplicação da multa, decorrente da irregularidade, conforme previsto na Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, que alterou as multas previstas na Lei no 8.212 de 1991.
A multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão legal.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador
da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que autorize a
dispensa do lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese caracterizadora
de sua cobrança. No que tange ao suscitado caráter confiscatório da multa, cumpre esclarecer
que é vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as expressas
exceções, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. É o que preceitua a já citada Súmula CARF no 2, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho.
Não obstante, consonante com os argumentos expendidos pela recorrente, deverá
a autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado
administrativo, observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009. Tal ato se
reporta justamente à aplicação do princípio da retroatividade benigna, previsto no artigo 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias
nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente,
previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449/2008, convertida
na Lei no 11.941, de 2009. Dessa forma, deverá ser observado o disposto na referida Portaria, no
sentido de, se for o caso, proceder-se ao recálculo da multa, de forma a se aplicar a penalidade
mais benéfica à recorrente.
Finalmente, quanto ao requerimento do patrono para que seja intimado para efeito
de sustentação oral, cumpre ser indeferido, posto que não encontra amparo no Regimento Interno
deste Conselho (RICARF), que regulamenta o julgamento em segunda instância e na instância
especial do contencioso administrativo fiscal federal. Nos termos do disposto no artigo 55, § 1o,
do anexo II do RICARF, a publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no
sítio do CARF na rede mundial de computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez)
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

dias de antecedência da data do julgamento. De acordo com o o disposto no artigo 7o da Portaria
CARF/ME no 690 de 15 de janeiro de 2021, é facultado às partes, mediante solicitação, nos
termos e prazo definidos no art. 4o da mesma portaria, o acompanhamento de julgamento de
processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado
na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto, a parte ou seu patrono,
acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito
de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
dar-lhe parcial provimento, para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade
com a Súmula CARF no 119.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital